Tribunal: TJBA
Processo: 8134446-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134446-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ANTONINA MEIRELES DANTAS

Advogado(s)
:
VICENTE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA IRREGULARIDADE CONSISTENTE NO DESVIO DE ENERGIAPOR VIOLAÇÃO DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR SOBRE A INSPEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA IRREGULAR DE FATURA COM VALOR EXCESSIVO E QUE NÃO CORRESPONDE AO CONSUMO MÉDIO MENSAL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDORA IDOSA E EM TRATAMENTO MÉDICO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARA MANTER A CONDENAÇÃO NOS DEMAIS TERMOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ANTONINA MEIRELES DANTAS e COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA contra sentença da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, que julgou procedentes os pedidos formulados na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Sentença declarou inexistentes os débitos discutidos, determinou o cancelamento do protesto e de eventuais restrições cadastrais, condenou a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A autora recorre requerendo a majoração do dano moral e a alteração do marco inicial dos juros de mora para a data do evento danoso.

A concessionária recorre pleiteando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a devolução simples dos valores pagos, sob o argumento de inexistência de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de majoração da indenização por danos morais diante das circunstâncias específicas do caso; (ii) a validade da cobrança efetuada pela concessionária e a necessidade de observância dos procedimentos administrativos previstos na legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
A cobrança indevida gerou constrangimento à autora, idosa e em tratamento de saúde, agravado pelo risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica durante a pandemia, configurando dano moral passível de reparação.
A indenização por dano moral deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual se impõe sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando as circunstâncias do caso e os precedentes da Câmara.
O pedido de alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso não merece acolhimento, uma vez que, em relações contratuais, os juros incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.
A concessionária não observou os requisitos do devido processo administrativo exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL para a apuração de irregularidades no medidor, tornando a cobrança indevida.
A repetição do indébito em dobro é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança indevida se deu sem observância dos direitos do consumidor ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
ARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ANTONINA MEIRELES DANTAS para majorar a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
1DESPROVIMENTO do recurso da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, mantendo-se a condenação nos demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
A cobrança indevida por concessionária de serviço público essencial, sem observância do devido processo administrativo, caracteriza dano moral, justificando sua reparação e a repetição do indébito em dobro, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 405.

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 42, parágrafo único.

Súmula nº 362/STJ.

Súmula nº 54/STJ.

REsp 1412433/RS, STJ.

AgInt no REsp: 1988191 TO, STJ.

APL 00027098020088050141, TJ-BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8134446-82.2020.8.05.0001
, originária da
1
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de
Salvador
– BA, apelante
s e apelados

ANTONINA MEIRELES DANTAS e
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
PA
RCIAL
AO PRIMEIRO APELO E
NEGAR
PROVIMENTO AO
SEGUNDO
RECURSO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII